Tribunal: STF
Processo: HC 270415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento, por deficiência de instrução, ao habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Hiroshi de Souza Mitsuoka, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade (e-doc. 9).
Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito.
Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito,  em razão da deficiência na sua instrução.
Passo a apreciar a impetração.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Hiroshi de Souza Mitsuoka, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal da Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.059.554/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 
Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao pleito para condenar o paciente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 
O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ocorrência de reconhecimento pessoal viciado por induzimento da vítima em sede policial, em afronta ao art. 226 do CPP.
Alega, nesse sentido, a insuficiência probatória para a condenação, sendo o caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade. 
Requer, ao fim: 
“1. o conhecimento do presente habeas corpus, em caráter excepcional, ante a flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída; 
2. o deferimento da liminar, nos termos acima expostos; 
3. no mérito, a concessão definitiva da ordem para: 
a) reconhecer a manifesta ilegalidade da condenação imposta ao paciente, por fundar-se em reconhecimento viciado por induzimento e em acervo probatório insuficiente; 
b) cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500274- 84.2021.8.26.0443; 
c) restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piedade, que absolveu o paciente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 
d) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, determinar que outro julgamento seja proferido pelo Tribunal de origem, com estrita observância das balizas constitucionais e legais atinentes ao reconhecimento pessoal e ao standard probatório necessário à condenação criminal; 
e) por consequência, determinar a cessação definitiva dos efeitos da execução penal n. 0012431-84.2025.8.26.0521 em relação ao paciente, ressalvada a inexistência de outro título prisional autônomo.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, o qual foi utilizado como substituto de revisão criminal em relação a condenação transitada em julgado. 
2. A Defesa sustenta flagrante ilegalidade decorrente de erros de fato na valoração da prova que embasou a condenação do agravante, alegando insuficiência probatória e ilegalidades no procedimento de reconhecimento pessoal. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, em situação na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 
4. Outra questão em discussão é saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a ensejar a alteração da decisão agravada.
III. Razões de decidir 
5. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, em situação na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 
6. Não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental desprovido.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental no HC n° 1.059.554/SP, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:
“O presente agravo regimental não merece prosperar. 
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada. 
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados”.
(...)
De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de plano, a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental." (e-doc. 10)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei) 

Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da pretensão de reconhecimento das teses defensivas de nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 
II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 
III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente